Tribunal: CARF
Processo: 15504.721315/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721315/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.640 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
FABIOLA PENA FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
DEDUÇÕES. DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA.
O contribuinte deve manter em sua guarda documentação idônea para
comprovar as despesas escrituradas no livro caixa, a qual deve identificar o
beneficiário, o valor, a data da operação e que contenha a discriminação das
mercadorias ou dos serviços prestados, para que possam ser enquadrados como
necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 147.
Com a edição da MP 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou
a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir a previsão específica
de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão
(50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%) - Súmula CARF no 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny
Wilson Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721315/2011-51
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.640 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721315/2011-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 02-45.785 (fls. 469) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do auto de infração
(fls. 02 a 10), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, dos exercícios 2008, 2009 e 2010,
anos-calendário de 2007, 2008 e 2009 formalizando lançamento de ofício do crédito tributário no
valor total de R$ 36.955,62.
Nos termos do relatório fiscal (fls. 11 a 18), foi constatada dedução indevida de
despesas médicas e dedução indevida de despesas de livro caixa.
Foram glosadas as despesas médicas, conforme discriminado às folhas 11/12, por
falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas. Nos extratos apresentados não restou
comprovado o pagamento e foram glosadas as despesas de livro caixa conforme demonstrado em
planilha de folha 18 pelos motivos ali elencados.
A decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
LIVRO CAIXA.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 22/07/2013 (fls. 481) e apresentou
recurso voluntário em 20/08/2013 (fls. 484 a 494), sustentando i) que apresentou recebidos aptos
a comprovar as despesas médicas e que as despesas em livro caixa estão relacionadas à atividade
da recorrente como médica, ii) descabimento da multa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Comprovação despesas médicas
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.640 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721315/2011-51

Nos termos dos arts. 8o, II, alínea “a”, e § 2o, da Lei no 9.250/95 e 80 do Decreto
no 3.000/99 (RIR/99), são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
As despesas médicas estão restritas ao tratamento do próprio contribuinte e de
seus dependentes e devem ser devidamente comprovadas.
A comprovação será prestada pelo receituário médico ou pela nota fiscal, em
nome do beneficiário, devendo neles constar o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou
CNPJ do prestador do serviço que recebeu os pagamentos.
Nos termos da legislação, é necessário que o contribuinte apresente recibos, dos
quais conste a indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
A particularidade no caso dos autos é que, intimada pela fiscalização para
comprovar os pagamentos, a contribuinte informou que todos os pagamentos, sem exceção, de
despesas médicas foram feitos em dinheiro. Além de outras informações relacionadas pela
fiscalização que geram dúvidas quanto às despesas.
Nesse ponto, entendo que sem razão a recorrente, que não se desincumbiu do ônus
comprobatório.

2. Despesas em livro caixa
De acordo com a Fiscalização não são dedutíveis no livro caixa as despesas com
lanche, cadeira, bordado, caixa organizadora, livros não relacionados à profissão, roupas e
sandálias.
A contribuinte não apresentou, durante a ação fiscal, documentação hábil e
comprobatória do que afirma, com correspondência biunívoca de data e valores registrados nos
extratos bancários, em oposição ao apurado pela fiscalização.

3. Multa por falta de recolhimento do carnê-leão
O recorrente alega que não deve ser aplicada a multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
A pessoa física que recebe de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, está obrigada
ao pagamento do carnê-leão, nos termos do art. 8o da Lei no 7.713/88:

Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.640 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721315/2011-51

§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.

A falta de seu recolhimento enseja a aplicação de multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
O fato gerador do IRPF é complexivo ou periódico, vez que compreende a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário. Disto,
ainda que apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
O lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido em 31/12/20071, posteriores,
portanto à alteração introduzida no art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007. Na redação anterior o inciso I previa a incidência de multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata e o § 1o do mesmo artigo previa que essa multa
poderia exigida juntamente com o imposto ou isoladamente. Confira-se:

Art. 44 [...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
Ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;

A Lei no 11.488/2007 introduziu modificação na definição dessa penalidade, ao
prever multa de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata e outra de 50% pela falta de antecipação do pagamento mensal:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:

1 Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.640 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721315/2011-51

a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.

Assim, somente com a edição da MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na
Lei no 11.488/07, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%)
com a multa de ofício devida em caso de lançamento (75%).
O entendimento está consolidado na Súmula CARF no 147:

Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange período de apuração posterior a
alteração legislativa, possível a cumulação de multa de ofício decorrente da apuração de omissão
de rendimentos recebidos de pessoas físicas com a multa isolada com base na falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. Contestando o
contribuinte a base de cálculo apurada pela fiscalização, sem, entretanto, apresentar
provas da inexatidão dos valores apurados pelo Fisco, é de se manter o lançamento.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. SÚMULA
CARF No 147. A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada
no percentual de 50% do imposto não recolhido. Súmula CARF no 147. Somente com a
edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou
a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento
no ajuste anual (75%). MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão, não se confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto
suplementar, pois constituem infrações distintas a multa de ofício decorre da
omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da
insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL. Não demonstrados nos autos que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art.
71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964, não se justifica a imposição da multa qualificada de
150%.
(Acórdão 2202-010.118, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, publicado
em 21/07/2023).

Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.640 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721315/2011-51

APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA
ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO
POSTERIOR À MP 351/2007. POSSIBILIDADE. Somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art.
44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste
anual (75%). (Súmula CARF n.o 147).
(Acórdão 9202-008.546, Relatora Conselheira Ana Cecilia Lustosa, publicado
11/03/2020)

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 502
DF CARF MF
Original